Tribunal: STF
Processo: ARE 1464711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO.



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse.



    2. No âmbito do Município de São Luiz Gonzaga, destaca-se que a Lei Municipal nº 5.073/2011 (Plano de Carreira do Magistério) prevê a reserva de 20% da carga horária para realização de atividades extraclasse, em desacordo da norma prevista na Lei Federal.



    3. Dessa forma, prospera a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade, bem como do pagamento decorrente da inobservância da reserva de 1/3 da carga horária, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    4. Por fim, não merece prosperar a pretensão da parte autora acerca do descumprimento integral por parte do Município das horas atividades no período de regime suplementar. No ponto, cumpre salientar que a compensação da reserva do 1/5 previsto na Lei Municipal, será objeto do cumprimento de sentença, o que levará em consideração, ainda, os períodos em que não houve exercício de função docente em sala de aula, bem como descontados os valores já adimplidos administrativamente.



    5. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 30, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 11.738/08 ao regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, instituiu o piso nacional do magistério, in verbis:



    Art. 2 o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    [...]



    § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    (sem grifos no original)



    O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI nº 4.167, apreciou a matéria relativa ao piso nacional do magistério, inclusive acerca da obrigatoriedade de implementação pelos Estados e Municípios, assegurando a constitucionalidade da norma geral federal insculpida na Lei nº 11.738/08:



    [...]



    Posteriormente, encerrando a discussão sobre o tema, a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse, conforme decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020)



    A questão, também foi objeto de Uniformização de Jurisprudência pelas Turmas Recursais da Fazenda Reunidas, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71009179524, conforme ementa que segue:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008 AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, COM APROVAÇÃO DO TEMA 958. PREVALÊNCIA DESSE JULGAMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE PROFERIDO PELO TJRS. POSSIBILIDADE. UNIFORMIZARAM ENTENDIMENTO COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: “NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO, PREVALECE O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008, CONSTANTE DO TEMA 958 DO STF, NO QUE SE RELACIONA AO MAGISTÉRIO ESTADUAL”. INCIDENTE ACOLHIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO. UNÂNIME. (Incidente de Uniformização Jurisprudência, Nº 71009179524, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 28-03- 2022)



    No âmbito do Município de São Luiz Gonzaga, destaca-se que a Lei Municipal nº 5.073/2011 (Plano de Carreira do Magistério) prevê a reserva de 20% da carga horária para realização de atividades extraclasse, em desacordo da norma prevista na Lei Federal.



    Dessa forma, deve ser observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade, bem como do pagamento decorrente da inobservância da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente